Tribunal: TJDFT
Processo: 0746385-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRREPETIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de auxílio moradia majorado no período de dezembro de 2014 a setembro de 2017, bem como determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.
2. Argumentou a parte recorrente que não há que se falar em recebimento de boa-fé, posto que a parte autora sabia, ou deveria saber, que o auxílio não poderia ser recebido, simultaneamente, por ambos os cônjuges, policiais militares.
3. Contrarrazões conforme ID no 36884900.
4. O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública.
5. Em regra, há uma expectativa, pelo servidor público, de que são legais os valores pagos pela Administração Pública, razão pela qual, não havendo comprovação de que os valores recebidos pelo servidor e pagos indevidamente por erro da Administração, o foram de má-fé, incabível o desconto dos valores já recebidos, tendo em vista que o salário auferido pelo servidor tem caráter alimentar, ressalvando-se, no entanto, as hipóteses em que o servidor tenha concorrido para o erro da Administração.
6. O art. 2o da Lei 10.486/2002 a qual, em seu Anexo IV, Tabela III, prevê o pagamento de um auxílio moradia para militar que não possui dependente e outro auxílio-moradia para militar que possui dependente, sendo que, o caso dos autos, a requerente possui cônjuge também militar, o qual, de acordo com o art. 34 da Lei, é considerado como seu dependente.
7. Somente após o Parecer no 1.638/2010 da Procuradoria Geral do Distrito Federal passou a haver o entendimento de que os dois militares, casados ou em união estável entre si, possuem direito a receber auxílio moradia individualmente e, caso tenham filhos, somente um deles receberá o auxílio moradia em razão dos dependentes.
8. Assim, restou patente a ocorrência de erro da Administração no tocante à interpretação da Lei, de forma que, de acordo com o Tema 1009 do STJ, a boa-fé do servidor é presumida.
9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).